Tribunal: STF
Processo: ARE 1573452
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Moacir Ricardo Marchiori interpôs agravo (eDoc 55), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 52) que, à luz das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 49) manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 29).



    Em suas razões, o recorrente afirma inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão que admitiu o processamento da ação rescisória violou a coisa julgada, porquanto a decisão anteriormente proferida já havia transitado em julgado.



    Sustenta que a ação rescisória foi utilizada pelo INSS como sucedâneo recursal, pois, na ação originária, a autarquia não apresentou contestação e, em apelação, limitou-se a discutir decadência e prescrição, buscando apenas na via rescisória rediscutir fatos e provas e inovar nas alegações, o que configuraria indevido reexame da causa e utilização inadequada da ação.



    Aduz, ainda, que não houve violação manifesta à norma jurídica, pois o acórdão rescindendo limitou-se a aplicar o art. 29, II, da Lei 8.213/1991, segundo interpretação juridicamente possível, sendo incabível a ação rescisória em hipóteses de interpretação controvertida da lei.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 49, fls. 20-21):



    De acordo com a previsão expressa do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal de 1988, para a interposição do presente recurso é imprescindível que o Recorrente, dentre outras matérias, “demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 



     No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece que haverá repercussão geral quando o acórdão impugnado contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, veja-se (grifei): 



    [...]



    Conforme se demonstra, resta claro o cumprimento da preliminar de repercussão geral no caso ora em exame, tendo em vista a violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, o que implica na existência de questão relevante do ponto de vista jurídico apta a ultrapassar os interesses subjetivos da causa, uma vez que violado preceito de envergadura constitucional. 



     A coisa julgada tem proteção constitucional, pois é um elemento que forma a própria existência do Estado Democrático de Direito. Desta forma, qualquer violação desta garantia implica em repercussão na esfera jurídica não só das partes. 



     Nesse sentido, ou seja, repercussão geral no caso de violação da coisa julgada dada a relevância da questão de ordem constitucional, já se posicionou o STF: 



    [...]



    Logo, evidencia-se a existência de repercussão geral da controvérsia veiculada no presente recurso extraordinário, eis que já reconhecida por esta Corte Suprema.



    O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes trechos de ementa:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente